Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-32.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001204-32.2018.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: LADILSON FIGUEIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RÉU REVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1.

Narra o Embargante, haver omissão no Acórdão, que negou provimento ao recurso de Apelação, argumenta que a fixação de honorários advocatícios deve ser determinada em desfavor do réu, haja vista, que este teve seu recurso improvido.

2.

Neste sentindo, tendo em vista a ausência de arbitramento de honorários no julgado, a fixação deve ser em desfavor do recorrente, haja vista, que foi a parte que decaiu na Ação, conforme princípio da sucumbência presente no art. 85 do CPC.

3.

Recurso conhecido, provido apenas para sanar omissão acerca da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo o Acórdão atacado em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), Data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta por LADILSON FIGUEIRA GUIMARÃES em face de Acórdão proferido em sede de apelação, nos autos de Ação Ordinária, proferida por esta 1ª Turma de Direito Público que julgou improcedente os pedidos contidos no recurso.

Em síntese, o autor propôs Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença Segurado Contribuinte c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez, narrou que recebia auxílio-doença concedido em 15/12/2011, em razão de possuir as seguintes enfermidades: CID: M19.0 + M51.0, com laudo médico de: dor e limitação aos esforços. RX e RBM com artrose da coluna, lombar, bacia. Protusão discal e estenose medular em L5-S1. Sob tratamento clínico medicamentoso. Lesão degenerativa e progressiva, incapacitante as suas atividades com dor e limitação aos esforços. Contudo, o benefício teria sido encerrado em 15/06/2016.

Aduz que, não houve avaliação por perito para justificativa do cancelamento do benefício, possuindo direito ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença que deve ser convertido em aposentadoria por invalidez. Assim, requereu a procedência da Ação.

Os autos inicialmente, haviam sidos distribuídos para a Justiça Federal, contudo, em decisão ID. 5463876, pág. 33, foi declarada a incompetência desta para julgar o feito, em razão do pedido escapar da competência material da Justiça Federal, sendo o processo encaminhado a Justiça Estadual.

Em sentença, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, foi julgado procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) LADILSON FIGUEIRA GUIMARÃES, a partir do dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, qual seja 16/06/2016 (fls. 39), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei n° 8.2>379T), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação. (...)

Inconformado, o INSS interpôs a presente Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo, alega que o autor não preenche os requisitos cumulativos previstos na lei nº 8.213/91, tais como: I. Qualidade do segurado; II. Carência do benefício; III. Incapacidade para o exercício da capacidade laboral e IV. Inexistência de incapacidade anterior à filiação no RGPS. Necessários para possuir direito ao recebimento do benefício.

Aduz que, o benefício da aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total ou permanente para recebimento do auxílio-doença, bem como se deve discordar do laudo médico judicial, pois supostamente a doença que acomete o apelado é comum no país, possuindo tratamento que possibilita a reinserção ao mercado de trabalho.

Sustenta que, existem diversas pessoas na sociedade com limitações, mas que continuam a exercer atividades laborais, sem precisar do recebimento de qualquer auxílio, devendo este ser visto como
última rátio.
Argumenta que aos 51 (cinquenta e um) anos o recorrido ainda é jovem, capaz de retomar os estudos e se capacitar para garantir sua subsistência.

Alega por fim, que caso ocorra a manutenção da condenação, o termo inicial deve ser contado a partir da juntada do laudo pericial, para comprovação do preenchimento de todos os requisitos necessários para o recebimento do auxílio-doença. Assim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível. (ID. 5463883)

Foi proferido acórdão sob minha relatoria, conhecendo da apelação e negando provimento ao recurso.

Foi oposto Embargos de Declaração por Ladilson Figueira Guimaraes, alegando omissão quanto a fixação de honorários sucumbenciais com base no Art. 85, §3º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O Embargante alega existência de omissão, no que tange fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, afirmando que os honorários devem ser ajustados a face recursal conforme exposto nas contrarrazões da Apelação apresentadas.

Neste sentido, o pedido do requerente merece prosperar, tendo em vista a ausência de arbitramento de honorários no julgado.

Assim, a fixação de honorários advocatícios deve ser em desfavor da parte que decaiu na ação, trata-se do ônus do princípio da sucumbência. Segundo
caput
do art. 85 do CPC:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No presente caso, o Embargante configura-se como a parte sucumbente da Ação, portanto, conforme o artigo supracitado, possui a obrigação de arcar com as custas decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ademais, vejamos o entendimento do STJ sobre o ajuste de honorários na fase recursal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Há omissão quanto à majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/2015. 2. No caso estão presentes os requisitos para majoração dos honorários advocatícios. O recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015; a parte recorrida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sentença, não devidamente majorados quando da negativa da apelação da parte ré, devidamente contrarrazoada pela parte ora recorrente. 3. Recurso Especial conhecido e provido, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que sejam fixados os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento da Apelação do INSS.

(STJ - REsp: 1952506 PB 2021/0245309-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Pelo exposto, determino a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, sob a luz do
Art. 85, §2º e 3º,
do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
apenas para sanar omissão acerca da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Servira como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, Registre-se, Intimem-se.

É como voto

Belém, Data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023